Tribunal: TJSP
Processo: 2232684-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que determinou a redistribuição da ação para o Juizado Especial da Fazenda Pública – Inviabilidade – Valor da causa apenas estimativo – Juizados Especiais que se destinam a julgar causas de menor complexidade, não contendo previsão procedimental para a produção de provas que demandam conhecimento técnico complexo ou futura liquidação de sentença, como é o caso dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que determinou a redistribuição da ação para o Juizado Especial da Fazenda Pública – Inviabilidade – Valor da causa apenas estimativo – Juizados Especiais que se destinam a julgar causas de menor complexidade, não contendo previsão procedimental para a produção de provas que demandam conhecimento técnico complexo ou futura liquidação de sentença, como é o caso dos autos - Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000486963
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2232684-96.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
RODOMIL FRANCISCO DE OLIVEIRA, MARINA DA SILVA MURTINHO,
ENEIAS MOREIRA SILVA, DIOGENES DE AGUIAR SOUZA, JOSE
ANTONIO MARTINS, SILVANIA PATRICIA GUERRA, JOSE ANTONIO DE
SOUZA, ROBINSON DE PAULA SOUZA, JESUS DESTEFANI, JOAO
QUINDERE RIBEIRO, VANUSA RODRIGUES SILVA, RUTH PEREIRA
KARBSTEIN, HELTON SIDNEY DOS SANTOS MAXIMO, SEBASTIÃO DE
LIMA, DRA IGUACIRA BRAGA JARDIM, IRACI DAS DORES DA SILVA
SOUZA, NEUZA TICIANELLI ARDENGHI, JURACY DE PAULA MONTEIRO,
ROSANE LOPES DE ALMEIDA, BONIFACIO DOS SANTOS VIANA, NEUZA
MARIA MEIRELLES DE LIMA, ISAAC DANTAS DE SANTANA, MARIA
JOSÉ DE PAIVA, JOSÉ CARLOS ZAMORO, EDUARDO COSTA MATOS,
JAIR FLORIDO, MARIA JOSE MARTINS RAMOS, LUIZ ANTONIO DE
MOURA MACEDO, DEUSDETE DE OLIVEIRA, BRIGIDA RAMOS DE
CARVALHO e JOSE CLOVIS HIDALGO, é agravado SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso,
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
E MARREY UINT.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232684-96.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2232684-96.2019.8.26.0000
Agravantes: Rodomil Francisco de Oliveira, Marina da Silva Murtinho, Eneias
Moreira Silva, Diogenes de Aguiar Souza, Jose Antonio Martins, Silvania
Patricia Guerra, Jose Antonio de Souza, Robinson de Paula Souza, Jesus
Destefani, Joao Quindere Ribeiro, Vanusa Rodrigues Silva, Ruth Pereira
Karbstein, Helton Sidney dos Santos Maximo, Sebastião de Lima, Dra Iguacira
Braga Jardim, Iraci das Dores da Silva Souza, Neuza Ticianelli Ardenghi,
Juracy de Paula Monteiro, Rosane Lopes de Almeida, Bonifacio dos Santos
Viana, Neuza Maria Meirelles de Lima, Isaac Dantas de Santana, Maria José
de Paiva, José Carlos Zamoro, Eduardo Costa Matos, Jair Florido, Maria Jose
Martins Ramos, Luiz Antonio de Moura Macedo, Deusdete de Oliveira,
Brigida Ramos de Carvalho e Jose Clovis Hidalgo
Agravado: São Paulo Previdência - Spprev
Comarca: São Paulo
Voto no 39.957
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que determinou
a redistribuição da ação para o Juizado Especial da Fazenda
Pública – Inviabilidade – Valor da causa apenas estimativo
– Juizados Especiais que se destinam a julgar causas de
menor complexidade, não contendo previsão procedimental
para a produção de provas que demandam conhecimento
técnico complexo ou futura liquidação de sentença, como é
o caso dos autos - Decisão reformada - Recurso provido.

Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra decisão (fls. 125 dos autos
originários) que, em ação indenizatória, tendo
em
vista
o
valor
atribuído
à
causa,
individualmente considerado ante os termos do
decidido no julgamento pela Câmara Especial do
Tribunal de Justiça de São Paulono IRDR no
0037860-45.2017.8.26.0000, que não supera o teto
de 60 (sessenta) salários mínimos, e por se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232684-96.2019.8.26.0000 -Voto no
3
tratar de competência absoluta, nos termos do
art. 2o, § 4o da Lei n.o 12.153/2009, determinou
a remessa do feito para uma das Varas do Juizado
Especial da Fazenda Pública.
Assevera
o
agravante
que
fora
atribuído à causa valor superior ao teto de 60
salários mínimos, e que, diante da vedação do §
2o do art. 3o da Lei no. 12.153/09, o valor da
causa é uno e indivisível, de modo a permitir
que as demandas cujo valor superior a 60
salários mínimos sejam de competência da Vara da
Fazenda Pública. Ressalta que, por se tratar de
revisão
salarial,
é
possível
que
haja
a
necessidade de nomeação de perito, assistente
técnico, e que a ação não possui um simples
pedido e, sim, complexidade na produção de
provas.
O recurso foi recebido com efeito
suspensivo (fls. 119/120). Resposta da parte
agravada às fls. 128/129.
Este é o relatório.
A decisão comporta reforma.
Os autores são servidores públicos e
pretendem receber diferenças salariais.
Percebe-se,
pois,
que
o
valor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232684-96.2019.8.26.0000 -Voto no
4
atribuído à causa não corresponde ao montante
total pleiteado por eles.
A indicação do valor da causa, nesse
caso, é estimativa. Vale enfatizar: qualquer
indicação feita nessa fase processual, ainda que
bem mais avantajada, será sempre simples estimativa! O valor dado à causa pelos
agravantes não interfere no rito processual, na
competência do juízo e no acesso às instâncias
superiores.
Acrescente-se, ainda, necessário ter-
se em vista que os juizados especiais destinam-
se a julgar causas de menor complexidade, não
contendo previsão procedimental para a produção
de provas que demandam conhecimento técnico
complexo ou futura liquidação de sentença, como
é o caso dos autos.
Esse é o entendimento adotado por
esta Câmara:
“Redistribuição
dos
autos
da
ação
ordinária Tem entendido esta Câmara que se
o valor da causa está atribuído de forma a
superar os sessenta salários mínimos a
competência é das Varas da Fazenda comuns,
não a especial. Isso porque superado fica
o teto estabelecido pela lei 12.153/2009
para a competência dos Juizados Especiais
da Fazenda Pública Não sendo possível
atribuir-se valor certo e determinado a
algumas causas, há de prevalecer aquele
que o autor ou os autores indicaram. Salvo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232684-96.2019.8.26.0000 -Voto no
5
se, de forma objetiva, houver possibilidade de se estabelecer valor
certo e inferior ao teto legal Não é
possível que o Judiciário se negue a dar a
prestação
jurisdicional
pelas
varas
comuns, remetendo os autos ao juizado
especial e, ali, se negue a análise da
questão porque ela depende de prova que
não pode ser feita Recurso provido”
(A.I. no 0037520-43.2013.8.26.0000, Rel.
Des. José Luiz Gavião de Almeida, 3a
Câmara de Direito Público, j. 27/08/2013).
Nesse
sentido,
também,
é
a
observação feita em conflito de competência
julgado pela Câmara Especial deste Tribunal:
“Este Relator vem entendendo, no mesmo
sentido da orientação firmada nesta Colenda Câmara Especial, que, ante a
necessidade de fixação da competência para
o julgamento dos feitos com valor inferior
a 60 salários mínimos, nas comarcas onde
ainda não instaladas as Varas do Juizado
Especial da Fazenda Pública, a competência
é da Vara do Juizado Especial Cível (art.
2o, da Lei no 12.153/2009 e art. 2o, II,
do Provimento no 1768/2010, do Conselho
Superior da Magistratura). Contudo, esta
regra, baseada no critério do valor da
causa, deve ser interpretada em consonância com as demais normas existentes no ordenamento, igualmente relevantes para a definição de
competência. Estabelece o art. 98, I, da
Constituição Federal, que os Juizados são
competentes para julgar as causas de menor
complexidade, mediante procedimentos oral
e sumaríssimo. Desse quadro decorre a
obrigatoriedade de analisar a demanda não
só a partir do valor atribuído à causa,
mas também no que toca à complexidade da
prova técnica.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232684-96.2019.8.26.0000 -Voto no
6
(Conflito
de
Competência
no
0260720-66.2011.8.26.0000, Rel. Des. Maia
da Cunha, j. 13/02/2012).
Por
todo
o
exposto,
mostra-se
inviável a redistribuição da ação para o Juizado
Especial da Fazenda Pública.
Isto
posto,
dá-se
provimento
ao
recurso.
ANTONIO CALOR MALHEIROS

Relator